Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710686-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MESSIAS ANACLETO DA SILVA DESPACHO O agravado não foi citado para apresentar resposta ao recurso porque falecido, conforme certidão do Oficial de Justiça de id. 36893560. Intime-se o agravante para adotar as providências do art. 110 do CPC. P. I. Brasília - DF, 9 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora